Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716163-81.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA REGINA XAVIER DE PAIVA FERREIRA AUTOR: ESPÓLIO DE ALVARO FERREIRA NETO REU: JOEL PIRES LIMA, REGIANE DOURADO DOS SANTOS LIMA D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 35623931, o autor requer a suspensão do processo até a conclusão do exame grafotécnico a ser realizado pela autoridade policial, prova indispensável para o julgamento da presente demanda. Do exame dos autos, verifico que esta Relatoria converteu o julgamento em diligência, considerando a necessidade da obtenção de informações sobre a notícia recebida pela 5a Delegacia de Polícia (ID 29203268). Desde então, o requerente vem demonstrando sua atuação perante a autoridade policial, a fim de obter a prova da alegada falsificação de documento, para, com isso, demonstrar os fatos narrados na inicial o obter a rescisão do julgado. Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 313. Suspende-se o processo: (...) VI - por motivo de força maior; Esclarece a doutrina que “a força maior a que se refere o inciso VI do art. 313 e que acarreta a suspensão do processo deve ser entendida como todo aquele evento ou acontecimento não previsível que possa comprometer o desenvolvimento do processo ou a prática de algum ato processual.” (in Manual de direito processual civil, volume único, Cássio Scarpinella Bueno, 5a edição, São Paulo: Saraiva, 2019, p. 542 – livro eletrônico) Assim, nos termos do inciso VI do artigo 313 do CPC, suspendo o curso do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, findo os quais deverá o requerente ser intimado para se manifestar sobre o inquérito policial e a respectiva perícia grafotécnica. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador